Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-19.2022.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002017-19.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ADINALVA DE ALMEIDA SOUZA SANTOS - CPF: 012.912.151-74 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002017-19.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Barra Do Bugres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Adinalva de Almeida Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA.
LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a licitude da cobrança de tarifas bancárias, ante a natureza da conta bancária e a comprovação da utilização dos serviços pelos correntistas, inexiste ato ilícito, e, desse modo, é descabido tanto o pleito de dano moral, quanto de restituição simples ou em dobro dos valores descontados.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opina pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para:

1) CONFIRMAR a liminar deferida no id 87787313;

2) CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagarem à parte reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso; e

3) CONDENAR os reclamados, solidariamente, a restituição, em dobro, de montante efetivamente descontado na conta bancária da parte promovente, a partir de 03/06/2019, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas (Cesta Básica de Serviços) e acerca da natureza da conta contratada pela parte Autora, se possui natureza de conta salário ou conta corrente.

Da análise dos autos, ao contrário das alegações do Reclamante, no sentido de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, da análise do extrato juntado, verifico que há evidencias de que a conta era utilizada também para outras finalidades, como por exemplo, para empréstimo pessoal, fato que descaracteriza a natureza de conta salário, conforme abaixo se vê:

No extrato acima é possível verificar que a consumidora utilizou do serviço de EMPRÉSTIMO PESSOAL, por diversos anos conforme valores creditados em sua conta, o que descaracteriza a natureza de conta salário.

Em que pese a instituição financeira não ter acostado o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes, pela utilização que consta nos extratos juntados é possível verificar que se trata de conta corrente e não conta salário.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

·

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

·

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

·

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

·

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

·

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Portanto, não obstante as alegações autorais de que se trata de conta para recebimento exclusivo de benefício previdenciário, em razão da contratação de empréstimo pessoal, tal movimentação financeira não se coaduna com a referida conta para recebimento exclusivo de proventos, segundo as normativas do Banco Central.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilíci

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023